Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021419-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL – RGA/2012. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE PATENTE DE CORONEL E PERÍODO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão interlocutória que, no cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a execução à comprovação da patente de Coronel e à limitação temporal entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme interpretação do juízo de origem a respeito dos limites do título executivo oriundo da ação coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença coletiva transitada em julgado permite a execução por militares de outras patentes e para além do período especificado, ou se a decisão exequenda impõe a fidelidade ao comando judicial restrito aos Coronéis e ao lapso temporal fixado.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não admitindo ampliações implícitas ou analógicas.

4. A sentença coletiva exequenda limitou expressamente seus efeitos aos Coronéis da PM/BM do Estado de Mato Grosso, e ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, conforme reiterado em decisão proferida no âmbito da própria ação coletiva.

5. A tentativa de extensão dos efeitos do título a outros militares configura violação à coisa julgada, por não integrar o comando judicial transitado em julgado, tampouco encontrar amparo legal para ampliação interpretativa em sede de cumprimento individual.

6. A natureza permanente da RGA não afasta a necessidade de estrita observância aos contornos da decisão judicial executada.

7. A decisão agravada apenas reproduz o conteúdo do título judicial, não representando inovação, mas sim interpretação conforme seus próprios limites.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não sendo admitida sua ampliação interpretativa. 2. A exigência de comprovação da patente de Coronel e a delimitação ao período entre maio de 2012 e abril de 2013 decorrem de interpretação fiel ao título executivo judicial, cuja eficácia está restrita aos termos definidos na sentença coletiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEMIR BENEDITO BARBOSA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, registrado sob o número de cumprimento individual 1039807-98.2023.8.11.0041.

Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença coletiva visando à recomposição de 0,827% no subsídio mensal, decorrente da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, com fundamento na sentença transitada em julgado que reconheceu o direito dos substituídos processuais ao índice indicado no artigo 2º da Lei Estadual n.º 9.756/2012.

Contudo, o Juízo
a quo
determinou a comprovação da patente de Coronel do agravante, com base na interpretação do título executivo, no sentido de que a sentença coletiva teria delimitado subjetivamente o direito apenas aos oficiais da mais alta patente da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, e apenas quanto ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

Inconformado, o agravante sustenta que tal determinação extrapola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, argumentando que: i) a sentença não impôs qualquer limitação de patente ou de período temporal; ii) o título executivo seria abrangente a todos os filiados da associação substituta processual; iii) a RGA possui caráter permanente, sendo que a diferença de 0,827% decorreria da aplicação incorreta de índice inferior; iv) a decisão agravada inova indevidamente os termos do título executivo, o que configuraria violação à coisa julgada material, à isonomia e à lógica da hierarquia remuneratória militar; e v) o título executivo determinaria a incorporação definitiva e continuada do percentual faltante, servindo como base para os reajustes futuros.

Pede, ao final, o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão agravada, para que se determine a inaplicabilidade das restrições de patente e período fixadas pelo juízo de primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão proferida por este Relator, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o título executivo coletivo é expresso ao limitar seus efeitos apenas aos Coronéis, e exclusivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme interpretado pelo juízo de origem, sendo vedada sua ampliação em sede de cumprimento individual, sob pena de violação à coisa julgada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público primário que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia que se estabelece neste agravo de instrumento reside na interpretação dos limites objetivos e subjetivos da sentença coletiva transitada em julgado, proferida nos autos da ação coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041, movida por associação representativa da categoria militar do Estado de Mato Grosso.

Em sede de cumprimento individual, o agravante busca afastar a exigência de comprovação da patente de Coronel e a delimitação temporal entre maio de 2012 e abril de 2013, imposta pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, alegando que tais restrições não constam do título executivo judicial.

Sustenta, ademais, que a natureza da Revisão Geral Anual (RGA) seria permanente, não comportando limitações temporais ou subjetivas, e que sua repercussão deveria estender-se a todos os militares estaduais, em razão do princípio do escalonamento vertical.

Assim, impõe-se examinar
se
, de fato, a sentença exequenda contém comando de extensão a todos os filiados da associação substituta processual, independentemente da patente e do período, ou se o cumprimento individual deve, necessariamente, guardar fidelidade às restrições fixadas.

O ponto de partida para a análise do presente recurso é a premissa inafastável de que o cumprimento de sentença deve respeitar rigorosamente os limites fixados na decisão exequenda, conforme expressamente previsto nos artigos 502, 503 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil, e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A coisa julgada material, como expressão máxima da segurança jurídica, implica a imutabilidade e
indiscutibilidade
da decisão judicial, impondo-se inclusive ao próprio juízo prolator da sentença e, com ainda mais razão, à parte exequente, que não pode inovar os limites objetivos (conteúdo da decisão) e subjetivos (quem foi por ela beneficiado).

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu em estrita observância ao título executivo judicial, ao exigir que o exequente comprovasse ostentar a patente de Coronel da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, pois a sentença coletiva transitada em julgado limitou expressamente os efeitos da condenação à referida patente e ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

Essa interpretação não é resultado de arbitrariedade ou reinterpretação indevida, mas sim da necessária fidelidade ao título exequendo, o qual não autoriza ampliação da base de substituídos nem da abrangência temporal, sendo vedado ao magistrado, nesta fase processual, conferir extensão analógica, implícita ou interpretativa ao comando judicial.

Com efeito, a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
, restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3º do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2º),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, eventual tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

Neste viés, a tentativa de execução de obrigação
não devida nos termos do título judicial
, configuraria desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarreta severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia e constitui grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

Não se desconhece que a Revisão Geral Anual, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, possui natureza
recompositora
do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos, sendo devida com base na variação inflacionária do período de referência.

Todavia, essa natureza jurídica não afasta a necessidade de respeito ao título executivo no qual se funda o cumprimento individual, o que impede a aplicação automática a todos os membros da categoria representada.

Ainda que o raciocínio do agravante aponte para a lógica do escalonamento vertical, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Ademais, é incontroverso que o cumprimento individual da sentença coletiva não pode transformar-se em nova via de cognição judicial, com reinterpretação daquilo que já foi decidido com trânsito em julgado.

Permitir que, em sede de execução, pleiteie-se a extensão do título a outras patentes e períodos não contemplados, equivale a subverter a lógica da coisa julgada, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria eficácia da sentença coletiva.

Como bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a determinação do juízo de origem quanto à comprovação da patente de Coronel não representa inovação, mas sim mero desdobramento lógico da sentença, cuja eficácia objetiva está restrita à referida categoria, no período determinado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação da patente de Coronel da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e à delimitação temporal do direito ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025